Tribunal: TJMT
Processo: 1025500-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025500-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GESTTORE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 34.509.812/0001-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GESTTORE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 34.509.812/0001-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRIGOPAM FRIGORIFICO PORTAL DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 03.118.528/0001-58 (AGRAVADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE - CPF: 031.231.081-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025500-73.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – MINISTÉRIO PÚBLICO NA QUALIDADE DE FISCAL DA LEI - DECISÃO QUE DEFERE NOVO PRAZO DE ARRENDAMENTO DA PLANTA INDUSTRIAL PERTENCENTE À MASSA FALIDA – LONGO TRÂMITE DO PROCESSO – PEDIDO DE ALIENAÇÃO DOS BENS QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICA À MASSA DE CREDORES DO QUE A PROPOSTA DE ARRENDAMENTO POR LONGO PRAZO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Se a alienação do ativo representa solução mais consentânea com o objetivo da falência e interesse dos credores, em procedimento que atravessa três décadas, não se afigura razoável permitir a renovação de contrato de arrendamento da planta industrial da massa falida agravada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento Interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão que nos autos no 123-54.1996.811.0002-
Falência da FRIGOPAM – FRIGORÍFICO PORTAL DA AMAZONIA LTDA, ora agravada
, representada por sua Síndica
GESTTORE CONTABILIDADE E CONSULTORIA
, determinou a realização de leilão eletrônico para fins de arrendamento da planta industrial da massa falida agravada.

Em síntese, informa que foi determinado novo arrendamento da planta industrial da massa falida mediante leilão eletrônico, para fins de viabilizar a “concorrência pública”, o que pode se afigurar prejudicial às partes e sobretudo ao prosseguimento deste processo, que já tramita desde o ano de 1996, e está abarrotado de questões pendentes de resolução para o seu deslinde final.

Afirma que o objetivo da falência é o de realizar os ativos da falida no prazo mais breve possível, efetuar o pagamento dos credores e dar cabo à falência. Contudo, defende que instaurar mais um processo de arrendamento mediante leilão eletrônico, com o objetivo de realizar mais um contrato de arrendamento do referido imóvel, revela contrassenso ao entendimento mencionado e aos princípios que regem o processo falimentar.

Destaca que o imóvel já se encontra arrecadado no processo falimentar e, muito embora o arrendamento deste bem angarie algum recurso para a massa falida, o destino mais acertado deste imóvel seria a sua alienação, para fins de arrecadar ativos maiores em favor da massa, para posterior quitação de suas dívidas, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, como destacado no artigo 75 da Lei 11.101/2005.

Lado outro, pondera que até que seja feita a alienação deste ativo, não se mostra razoável que o imóvel fique desocupado e se deteriore ainda mais, ou que gere mais custos à massa falida com a contratação de profissionais vigilantes para zelar do referido imóvel, caso em que defende a manutenção do contrato com a atual arrendatária do bem, CARNES BOI BRANCO LTDA., a fim de prorroga-lo até que seja realizado o ativo, com a determinação ao juízo falimentar de providências necessárias para ultimação do processo falimentar.

Sustenta a necessidade de intimação do atual Síndico para que apesente no processo o cronograma dos procedimentos de realização deste ativo, com a justificativa do prazo para referida alienação, notadamente porque se trata de processo que tramita há três décadas.

Pede a intimação do Síndico para que inicie os procedimentos de liquidação do ativo, nos termos do que dispõe os artigos 113 e 140 do Decreto Lei 7.661/45, para realização do ativo e satisfação dos credores, com início dos procedimentos de alienação do referido imóvel, em prazo sugerido de 10 dias, com cronograma de realização destes procedimentos de forma transparente para viabilizar que credores, MP e Fazenda Pública acompanhem e fiscalizem suas atividades.

Na contraminuta,
GESTTORE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.,
nomeada como Administradora Judicial da Massa Falida,

FRIGOPAM, afirma deficiência na formação do agravo, porque se trata de processo falimentar com mais de 30 (trinta) anos, com inúmeros desdobramentos, substituição de síndicos, alegações de credores, arrendamentos e discussões sobre posse e propriedade de determinados bens integrantes da planta frigorífica, cujos documentos não foram juntados e dificultam a compreensão por esta Corte acerca do alegado que, ao final, se verá impossibilitado de entender que o novo arrendamento não é ato protelatório à resolução da falência, mas sim a preservação dos ativos até que o processo esteja devidamente maduro para a efetiva liquidação do ativo da massa falida para pagamento de seus credores.

No mérito, sustenta o acerto da decisão, porque o processo tramita há mais de trinta anos com diversas questões pendentes de resolução, dentre elas, a realização da Catalogação, do Cotejamento, do Inventário e Avaliação do patrimônio da massa falida Frigopam, o que motivou manifestação na origem a fim de que seja contratada empresa especializada para realização de Perícia técnica, para que se obtenha o preço individual dos maquinários e equipamentos existentes, além das informações atuais acerca do seu estado de conservação, com a fixação do preço atual de arrendamento, bem como o de venda da unidade produtiva, a fim de viabilizar a sua venda para satisfação dos créditos habilitados nos autos. Por fim, destaca que a realização de hasta pública para constituição de novo arrendamento do parque industrial, não representará óbice à realização dos atos preparatórios para alienação dos bens da massa falida e a constituição de novo arrendamento proporcionará a escolha de proposta mais vantajosa, afastados prejuízos com a manutenção de arrendamento por valor inferior ao praticado no mercado. Requer o desprovimento do agravo.

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (ID 78144459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o agravante,
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
na condição de fiscal da lei, seja cassada a decisão que autorizou novo arrendamento da planta industrial da
Massa Falida FRIGOPAM Frigorífico Portal da Amazônia, ora agravada
, bem assim seja determinado ao Agravado que apresente um plano de administração com cronograma de execução de como pretende realizar os ativos e satisfazer os credores até extinção da presente falência.

O que pretende o recorrente, na condição de
custos legis
, é afastar o arrendamento do imóvel integrante da Massa Falida Frigopam, porquanto a abertura da Massa se deu já no longínquo ano de 1996, cujo imóvel acha-se locado pela empresa Carnes Boi Branco,
caso em que o produto da venda pode constituir ativo líquido para fazer frente a obrigações (débitos) da Falida
, objetivo dessa natureza de processo coletivo.

Trata-se de processo falimentar em tramitação já na sua terceira década, em que o ativo, cujo arrendamento se propõe, acha-se arrendado (o procedimento proposto é de renovação de seis meses hiato temporal dentro do qual se possa ultimar a alienação desse ativo), a se realizar
mediante leilão eletrônico, para fins de viabilizar a concorrência pública.

Questão que se coloca então é saber se a aventada alienação do ativo representa solução mais consentânea com o objetivo da falência e interesse dos credores.

Como já visto, se trata de processo de soerguimento da MASSA FALIDA DE FRIGOPAM FRIGORÍFICO PORTAL DO AMAZÔNIA LTDA – ME iniciado ainda em 1996 e, portanto, há quase 25 (vinte e cinco) anos atrás, sem ainda chegar à sua conclusão ou saldar os valores a receber dos credores, em descompasso com o artigo 75, inciso II e parágrafo 2o, da Lei no 11.101/2005.

Importante consignar que a arrendatária
CARNES BOI BRANCO LTDA.
postulou a prorrogação do arrendamento da planta industrial, enquanto a decisão recorrida entendeu por bem colocar o direito de arrendamento de tal planta à concorrência pública (decisão ao id. 68431456), por meio de leilão virtual. Na mesma ocasião, determinou a substituição da então Síndica
Ex Lege Administração Judicial Ltda
, que já havia manifestado pela necessidade da alienação do bem.

De acordo com a manifestação da então
Síndica
Ex Lege
, fora

juntada do contrato de arrendamento de instalações e equipamentos/maquinários, firmado entre a
Massa Falida FRIGOPAM
e a empresa
Carnes Boi Branco
, que tem como objeto,
“o arrendamento das instalações, equipamentos e maquinários pertencentes à massa falida”,
com prazo compreendido entre
11/07/2015 à 11/07/2020.

Como o prazo de encerramento do contrato se avizinhava, a Síndica salientou a necessidade de que fosse nomeado um perito avaliador para inventariar e avaliar todos os bens móveis da Massa Falida, a fim de indicar seu atual estado e o respectivo valor de venda de cada um deles, inclusive dos maquinários, bem assim do próprio imóvel, separadas as benfeitorias feitas pela Massa Falida e outras eventualmente realizadas pela Arrendatária.

Acerca do prazo do contrato de arrendamento, restou esclarecido que a Arrendatária Massa Falida Frigopam requereu nos autos principais a renovação do pacto, pelo mesmo prazo – 05 anos -, ao fundamento de que a renovação daria segurança jurídica para continuar investindo no seu negócio, o que foi questionado pela Síndica, porque o imóvel e os maquinários, objetos do contrato de arrendamento, são os únicos bens Massa Falida, sem que até os dias de hoje a classe dos credores trabalhistas tenha sido paga, para passar para os tributos.

Foi neste contexto que finalmente concluiu a Síndica substituída que
“embora seja fácil presumir que com a vigência de um novo contrato de arrendamento por mais 05 (cinco) anos, a Massa Falida iria obter maior receita financeira, a perpetuação do contrato
, salvo melhor juízo, seria medida diametralmente oposta ao próprio objetivo da falência, haja vista que a Massa Falida precisa reunir os bens arrecadados, liquidá-los e satisfazer o pagamento dos credores relacionados, segundo a ordem de preferência e classificação
.”(ID

68431459 - Pág. 12)

Sabe-se que é dever da Síndica quanto do Magistrado verificar a conveniência da continuação das atividades do devedor falido, atento ao fato de que, em diversos episódios, a brusca cessação da atividade poderá provocar inefáveis prejuízos de ordem econômica e social. Contudo, a inspiração, não há dúvida, está no princípio insculpido no art. 75 da lei de regência, da maximização da arrecadação dos ativos, porque, de outro lado, não se afigura legítimo e razoável depois de três longas décadas do trâmite do procedimento sem que consiga se alcançar bom termo.

Nesse sentido, colhe-se do lúcido parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça:

“Assim, embora não se desconheça a disposição do artigo 114 da Lei no 11.101/05, permissiva pelo arrendamento dos bens, da massa,
destaca-se que todos os permissivos para quitação dos créditos da massa falida devem observar os princípios falimentares, de sorte que não é razoável permitir o arrendamento por quase 03 (três) décadas, afastando a possibilidade de aliená-lo e, por certo, galgar valor bem superior para saldar o maior número de credores possível
.”

De igual modo a jurisprudência:

“Falência. Decisão de rejeição de proposta formulada por terceiro com objetivo de arrendar parque industrial pertencente à massa falida. Agravo de instrumento da proponente. Acordo celebrado entre a massa falida e credor que afirma ser legítimo proprietário fiduciário do imóvel, para realizar sua venda em leilão público.
Alienação que se mostra mais benéfica à massa de credores do que a proposta de arrendamento por longo prazo. Manutenção da decisão recorrida
. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2105799-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020)

Diante do exposto, a continuação do
arrendamento não se mostra mais oportuna, porquanto a venda do imóvel é mais benéfica para a massa de credores do que seu arrendamento, o que recomenda o provimento do presente recurso.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão que autorizou a renovação do contrato de arrendamento firmado com a
Carnes Boi Branco
,
a fim de que o novo Síndico da Massa Falida da agravante FRIGOPAM adote providências resolutivas do ativo e satisfação dos credores, com início dos procedimentos de alienação do referido imóvel, em prazo não superior a 30 (trinta dias), com cronograma de realização destes procedimentos de forma transparente para viabilizar que credores, MP e Fazenda Pública acompanhem e fiscalizem suas atividades.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021